Tribunal: TJES
Processo: 5009321-38.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cumprimento Provisório de Sentença
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009321-38.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDILSON DE SIQUEIRA VAREJAO JUNIOR e outros (4)

AGRAVADO: RODRIGO BASSETTE TARDIN - ADVOGADOS

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROVISÓRIO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NA PRIMEIRA FASE DA AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CABIMENTO. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, no âmbito de Cumprimento de Sentença Provisório, rejeitou a impugnação ofertada pelos Agravantes. O cumprimento de sentença decorre de honorários advocatícios sucumbenciais fixados na primeira fase de Ação de Exigir Contas, julgada parcialmente procedente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se há título executivo judicial na condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais na primeira fase da Ação de Exigir Contas;
(ii) estabelecer se os honorários sucumbenciais deveriam ser fixados por apreciação equitativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais na primeira fase da Ação de Exigir Contas possui fundamento no art. 550, § 5º, do CPC e está consolidada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que reconhece a natureza de sentença dessa decisão e a consequente eficácia condenatória.

O STJ entende que, em regra, os honorários sucumbenciais devem ser fixados nos percentuais previstos no art. 85, § 2º, do CPC (entre 10% e 20% do valor da causa ou do proveito econômico obtido). Apenas em hipóteses excepcionais, como causas de valor inestimável ou irrisório, os honorários podem ser arbitrados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

No caso em análise, os honorários sucumbenciais foram corretamente fixados em 10% sobre o valor da causa, conforme previsão do art. 85, § 2º, do CPC, inexistindo qualquer irregularidade na base de cálculo ou necessidade de aplicação do critério de equidade.

A tese dos Agravantes, no sentido de que a decisão proferida na primeira fase da Ação de Exigir Contas não configura título executivo judicial e que os honorários deveriam ser arbitrados equitativamente, contraria os precedentes do STJ sobre o tema, sendo incabível o provimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

A decisão proferida na primeira fase da Ação de Exigir Contas, que julga procedente o pedido de prestação de contas, possui natureza de sentença e eficácia condenatória, cabendo a fixação de honorários sucumbenciais.

Os honorários sucumbenciais, em regra, devem ser fixados nos percentuais previstos no art. 85, § 2º, do CPC, salvo em hipóteses excepcionais em que se justifique a aplicação do critério de equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º, e 550, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no REsp nº 1.885.090/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20/11/2023, DJe 22/11/2023.

STJ, AgInt no REsp nº 1.918.872/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 29/03/2022, DJe 04/04/2022.

STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.897.898/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 06/03/2023, DJe 13/03/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao recurso e julgar prejudicado o Agravo Interno interposto, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5009321-38.2024.8.08.0000

AGRAVANTES: EDILSON DE SIQUEIRA VAREJÃO JÚNIOR, EDMILSON SIQUEIRA VAREJÃO SOBRINHO, FABIO NASCIMENTO VAREJÃO, SUZANA NASCIMENTO VAREJÃO GOMES e MARIA OLIMPIA NASCIMENTO VAREJÃO

AGRAVADO: RODRIGO BASSETTE TARDIN - ADVOGADOS - ME

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Eminentes Pares, conforme consta no Relatório, Edilson de Siqueira Varejão Júnior e outros (+4) interpuseram Agravo de Instrumento em face da Decisão inserida no id 44916761 do processo originário (n.º 5005377-20.2023.8.08.0014), na qual o MM. Juiz
a quo
, no Cumprimento de Sentença Provisório instaurado por Rodrigo Bassette Tardin Advogados - ME, rejeitou a impugnação ofertada pelos ora Agravantes.

No caso, a pretensão exercida na demanda originária é relativa à cobrança de honorários fixados no processo de n.º 5000923-31.2022.8.08.0014, o qual, por sua vez, cuida de Ação de Exigir Contas ajuizada por F. L. V. - representado pelo ora Agravado - em face dos Agravantes e que fora julgada nos seguintes termos:

“Logo, caso o requerente pretenda ter acesso às contas do período da curatela, deverá demandar nos autos próprios. Isso posto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral para determinar que os requeridos prestem as contas referentes aos períodos em que foram procuradores do falecido em função dos documentos de ID’s 12082401 e 12082505, conforme inteligência do art. 550, §5º, do CPC.
Dada a sucumbência recíproca, ambas as partes devem arcar, com as custas processuais e os honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado; ressaltando que a parte autora litiga sob o manto da gratuidade
.” (Sem grifo no original).

Os Agravantes aduzem, como fundamento do pedido de reforma da Decisão na qual o Juiz rejeitou sua Impugnação ao Cumprimento de Sentença, que (i) não há título a ser executado, porquanto o provimento judicial proferido na primeira fase da Ação de Exigir Contas não possui natureza de Sentença; (ii) os honorários advocatícios, objeto do Cumprimento de Sentença, deveriam ter sido fixados de forma equitativa.

Com estas breves informações sobre os fatos e fundamentos que envolvem a demanda em julgamento, peço vênia aos Agravantes porque a conclusão, após detalhado exame da questão controvertida, é pelo não provimento do recurso.

E é pelo não provimento do recurso porque, de fato, no caso de procedência do pedido na primeira fase da Ação de Exigir Contas, o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), é, sim, pelo cabimento da condenação aos honorários sucumbenciais. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Nos termos do entendimento jurisprudencial desta Corte de Uniformização, havendo a procedência do pedido autoral, na primeira fase da ação de exigir contas, é cabível a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais. Precedentes
. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.885.090/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023). (Sem grifo no original).

O STJ também tem entendido que os honorários advocatícios, em hipóteses como a dos autos, devem ser fixados nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil (CPC), ou seja, nos percentuais entre 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da causa quando não houver condenação ou não for possível mensurar o proveito econômico. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. VALOR DA CAUSA.
DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo entendimento desta Corte Superior, "a decisão que julga procedente o direito de exigir contas na primeira fase da ação respectiva ostenta natureza de sentença, com eficácia predominantemente condenatória inclusive, a teor do que previsto no § 5º do art. 550 do CPC; sendo devido o arbitramento de honorários em favor do autor" (AgInt no REsp n. 1.918.872/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022). 2.
No caso dos autos, foram fixados os honorários sobre o valor da causa, em observância à "ordem de vocação" para a base de cálculo definida pela Segunda Seção: "(I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II. a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II. b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º)"
(REsp n. 1.746.072/PR, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 13/2/2019, DJe de 29/3/2019). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.897.898/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023). (Sem grifo no original).

Assim, dado o confronto das alegações recursais com o entendimento de Tribunal Superior (no caso, o STJ) a respeito do tema, minha conclusão,
data venia
, é pelo desprovimento do recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

Julgo prejudicado o Agravo Interno interposto no id 9651928.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.